Tribunal: TJDFT
Processo: 0036931-76.2013.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0036931-76.2013.8.07.0001 APELANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA, EDITORA GRAFICA IPIRANGA LTDA, FLAVIO RAMOS, LOURIVAL NOVAES DANTAS, VERA LUCIA BATISTA NOVAIS DANTAS APELADO: FLAVIO RAMOS, LOURIVAL NOVAES DANTAS, VERA LUCIA BATISTA NOVAIS DANTAS, EDITORA GRAFICA IPIRANGA LTDA, FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA DESPACHO À Secretaria para providenciar a retificação da autuação, visto que da r. sentença foi interposta apelação por FSN Serviços e Fomento Mercantil Ltda., Fortaleza Fomento Mercantil Ltda. e Flávio Ramos (id. 28728762), devendo figurar como apelados Editora Gráfica Ipiranga Ltda., Lourival Novaes Dantas e Vera Lucia Batista Novaes Dantas. Após, intimem-se os apelantes-réus, para que se manifestem sobre a preliminar de intempestividade do recurso suscitada em contrarrazões (id. 28728788), no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 10 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora